Tribunal: STF
Processo: HC 263071
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 1.012.866/SE, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus, sustentando que a condenação por tráfico de drogas é indevida, dado que a quantidade de droga apreendida (26 gramas de maconha) é ínfima e não autoriza a presunção de tráfico.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade de droga apreendida, inferior a 40 gramas, presume o uso pessoal, conforme o Tema 506 do STF, e se a condenação por tráfico de drogas pode ser mantida sem a apreensão de elementos típicos de traficância.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A decisão agravada foi mantida, pois a instância de origem concluiu pela existência de elementos concretos que ensejam a condenação pelo delito de tráfico de drogas, considerando o local e as condições da apreensão, além dos antecedentes da acusada.



    4. A presunção de uso pessoal para quantidades inferiores a 40 gramas é relativa, podendo ser afastada por elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga e as circunstâncias da apreensão.



    5. A modificação da decisão exigiria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inadmissível na via estreita do habeas corpus.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    6. Agravo regimental improvido.



    Tese de julgamento: 1. A presunção de uso pessoal para quantidades inferiores a 40 gramas de cannabis é relativa e pode ser afastada por elementos que indiquem intuito de mercancia. 2. A condenação por tráfico de drogas pode ser fundamentada nas circunstâncias da apreensão e nos antecedentes do agente, mesmo sem a apreensão de elementos típicos de traficância (doc. 4, p. 1).



    Neste habeas corpus, a defesa alega, em síntese:



    [...] o contexto delineado pelas instâncias ordinárias não autoriza a conclusão pela prática do crime de tráfico, pois a pequena quantidade de droga apreendida e a ausência de elementos típicos da traficância — como balança de precisão, dinheiro fracionado, instrumentos de corte ou anotações — afastam o dolo de mercancia. A condenação baseou-se, assim, em meras presunções, em afronta ao princípio in dubio pro reo.



    As instâncias ordinárias entenderam configurado o crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n.º 11.343/2006), com fundamento na forma de acondicionamento da substância, no local da apreensão (estabelecimento prisional) e na existência de condenação anterior por fato semelhante, afastando o pedido de desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas. Rejeitaram, ainda, a aplicação do Tema 506 da Repercussão Geral do STF, sob o argumento de que a quantidade e as circunstâncias do caso revelariam finalidade de mercancia, e não de uso pessoal (doc. 1, p. 10).



    Em seguida, assevera:



    No caso concreto, o Ministério Público não se desincumbiu do ônus de provar o intuito de mercancia, inexistindo qualquer elemento objetivo que justifique a condenação pelo art. 33 da Lei de Drogas.



    A forma de acondicionamento da substância, ainda que aliada à reincidência, isoladamente considerada, não basta para caracterizar o tráfico, conforme reiterada jurisprudência dos Tribunais Superiores.



    Dessa forma, a condenação fundada em presunções e conjecturas configura erro in judicando e flagrante constrangimento ilegal, sendo plenamente cabível a revaloração jurídica dos fatos incontroversos para reconhecer a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei n.º 11.343/2006 (doc. 1, p. 13).



    Por fim, ressalta:



    O Supremo também afastou a possibilidade de presunções automáticas de tráfico, assentando que a mera apreensão de droga, sem outros elementos probatórios idôneos, não autoriza a imputação do art. 33 da Lei de Drogas, sob pena de violação aos princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade penal.



    Não obstante, as instâncias ordinárias desconsideraram integralmente os parâmetros fixados pelo STF, limitando-se a reconhecer a traficância com base em presunções genéricas: o local da apreensão (estabelecimento prisional), o modo de acondicionamento da droga e o fato de a paciente possuir condenação anterior. Essa fundamentação não atende ao modelo de valoração probatória delineado pelo Tema 506, pois não analisou, de forma integrada, a quantidade ínfima do entorpecente (26g de maconha) nem a ausência de elementos concretos de mercancia, como balança de precisão, dinheiro fracionado ou instrumentos típicos de comercialização.



    Com efeito, o reconhecimento do tráfico fundado apenas na situação do flagrante e em juízo de suspeita derivado do local dos fatos constitui flagrante violação ao precedente vinculante do STF, que veda a condenação automática por presunção de dolo de venda (doc. 1, pp. 14-15).



    Ao final, requer:



    [...] seja CONCEDIDA A ORDEM, para desclassificar a conduta imputada à paciente do art. 33 para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006, com as consequências legais cabíveis;



    Caso não acolhido o pedido anterior, seja CONCEDIDA A ORDEM, para anular o acórdão impugnado, a fim de que outro seja proferido em observância aos parâmetros vinculantes do Tema 506 do STF e aos princípios da proporcionalidade, presunção de inocência e in dubio pro reo (doc. 1, p. 16).



    É o relatório. Decido.



    No caso, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus expondo os seguintes fundamentos:



    A decisão agravada merece ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, a seguir integralmente reproduzidos.



    A Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n. 535.063/SP, firmou entendimento de que não cabe Habeas Corpus substitutivo de recurso próprio, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada alguma teratologia no ato judicial impugnado (Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 25.8.2020).



    Na espécie, consta do Voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação para afastar as teses de absolvição e desclassificação do crime de tráfico de drogas:



    No caso dos autos, analisando as circunstâncias que ensejaram na prisão da acusada, em especial a forma como o entorpecente se encontrava embalado e o local no qual era transportado, bem como a ausência de apreensão de qualquer petrecho utilizado para o consumo pessoal, demonstram a prática da traficância, não merecendo prosperar o pedido desclassificatório formulado pela Defesa. Aliado a isso, embora não seja uma quantidade considerável de drogas (34g de maconha), repise-se, a forma de acondicionamento e a demonstração de que a apelante já foi condenada em outra ação penal (201888800218) pela mesma conduta delituosa, em contexto semelhante, evidencia que a situação descrita na inicial acusatória realmente é de tráfico.



    No caso em apreço são desfavoráveis alguns dos vetores definidos pela norma penal para nortearem a configuração do tipo penal do consumo pessoal, tais como, o local (estabelecimento prisional), as condições (dentro das partes íntimas) em que a ação foi desenvolvida e a conduta (mesmo tendo a ré condenação pelo crime de tráfico transitada em julgado - ação penal nº 201885500218) (fls. 24/25).



    Conforme jurisprudência do STJ, "nos termos do art. 28, § 2º, da Lei 11.343 /2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente" (AgRg no HC n. 762.132/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 24.11.2022). Ademais, não é necessária prova da mercancia para a configuração do delito de tráfico de drogas, não precisando ser o agente surpreendido no ato da venda, sendo suficiente que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância (AgRg no HC n. 861.764/PR, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 20.6.2024).



    Tal entendimento não destoa daquele adotado em repercussão geral no julgamento do Tema n. 506 pelo Supremo Tribunal Federal, que fixou a seguinte tese:



    [...]



    4. Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes.



    Segundo julgados do STJ, a comprovação da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes pode se dar por meio: a) da apreensão de quantidade e/ou variedade considerável de droga; b) da apreensão de petrechos típicos do tráfico, como balança de precisão; embalagens plásticas; eppendorfs; tesouras; ou de dinheiro em notas trocadas ou anotações típicas do tráfico, ainda que a quantidade de drogas não seja tão significativa; c) das circunstâncias do caso concreto, como a forma de fracionamento e acondicionamento dos entorpecentes; d) do modus operandi, como a utilização de subterfúgios para ocultação da droga em seu transporte; e) da existência de prévia investigação, de prova oral calcada em depoimentos seguros ou de mensagens em aparelhos celulares demonstrando a prática do delito; f) da confissão do acusado de que exercia a atividade ilícita; g) dos maus antecedentes do agente, desde que já haja condenação transitada em julgado. Nesse sentido: AgRg no HC n. 910.030/MG, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 21.6.2024; AgRg no HC n. 888.544/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 20.3.2024; AgRg no HC n. 856.717/RJ, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 20.6.2024; AgRg no HC n. 749.758/PA, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 22.11. 2022.



    Além disso, é reconhecida a validade dos depoimentos policiais em geral, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada, ainda mais quando corroborados pelo demais elementos de informação e provas produzidas ao longo do processo (AgRg no HC n. 911.442/RO, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 28.5.2024; AgRg no HC n. 894.521/SC, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 3.6.2024; AgRg no HC n. 854.955/PE, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 27.5.2024).



    Na espécie, pelo trecho do acórdão supra transcrito, verifica-se que as instâncias antecedentes destacaram que a própria natureza da conduta praticada pela agravante afasta a configuração do delito como posse de droga para uso próprio, pois ela tentou introduzir o entorpecente em estabelecimento prisional, onde estava recolhido seu companheiro, trazendo a droga escondida em suas partes íntimas. Ademais, há registro de outra condenação pelo delito de tráfico de drogas. Assim, devidamente fundamentado o julgado de origem, ao afastar as teses de absolvição e de desclassificação do delito, não se verifica a manifesta ilegalidade sustentada pela defesa.



    Ademais, torna-se inviável a sua modificação pois, para concluir em sentido diverso, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus (AgRg no HC n. 897.508/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 3.5.2024; AgRg no HC n. 860.809/SP, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, DJe 22.5.2024.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 4, pp. 3-5 — grifei).



    Este habeas corpus é inviável.



    Isso porque a ausência de manifestação expressa do STJ, no acórdão impugnado, sobre o mérito da questão veiculada inviabiliza que ela seja examinada diretamente pelo Supremo Tribunal Federal — STF neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados.



    II – Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    [...]



    5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    No mais, as alegações da defesa mostram o nítido propósito de rediscutir os fatos da causa e o rejulgamento da ação penal, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus. Cabe ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu.



    Em apoio a essa perspectiva, menciono:



    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS APTAS A AUTORIZAR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DE CRIME. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILDIADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Desclassificação de tipo penal.



    II. Questão em discussão



    2. Pretendida desclassificação do art. 33 para o art. 28, ambos da Lei 11.343/2006.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, entendo que essas circunstâncias não estão presentes.



    4. A análise da pretendida desclassificação demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 249.699 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21/2/2025).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006: IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (HC 241.663 AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 27/6/2024).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA.



    1. A instância ordinária concluiu pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise de questões fáticas, providência incompatível por esta via processual.



    2. Conforme assentado pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE, “o pedido de desclassificação da conduta criminosa também implica revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que não é possível nesta via estreita do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória” (HC 118.349/BA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 07.5.2014).



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 227.007 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24/5/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (RHC 221.014 AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29/11/2022).



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS.



    1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desclassificação do delito de tráfico de entorpecentes para o crime de porte de drogas para uso pessoal –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.



    2. Agravo interno desprovido (HC 229.523 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13/9/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes.



    2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício.



    3. As instâncias ordinárias destacaram, de forma suficientemente fundamentada, que as circunstâncias do caso concreto caracterizaram uma situação de traficância, de forma que eventual desclassificação da conduta demandaria o revolvimento de fatos e provas, inadmissível na via eleita.



    4. Agravo regimental desprovido (HC 229.434 AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2/10/2023)



    Por fim, em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, verifiquei que a condenação ora impugnada transitou em julgado em 25/7/2025. Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que, com visto, não se verifica.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator